Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE DELITO NÃO CONSTATADO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – da violação de domicílio – tráfico de drogas: No caso, o contexto fático não caracterizou a ocorrência de uma situação de flagrante que autorizasse a violação de domicílio, visto que o ingresso domiciliar se amparou unicamente em denúncia anônima recebida pelos agentes policiais, sendo certo que não houve fundadas razões que justificassem a entrada na moradia do acusado, revelando-se ilegal a conduta dos agentes policiais.
2. O art. 5o, inc. XI, da CF permite o ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. Não se desconhece que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, não sendo necessário autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência se nela estiver ocorrendo a situação de flagrância. Contudo, por ocasião do julgamento do RE 604.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial somente se revela legítimo na hipótese de existência de fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. Só assim se poderia mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio, em prol do fundado interesse público de aplicar a lei penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, DJe 02/03/2021, propôs nova e criteriosa abordagem para o ingresso no domicílio por agentes públicos, destacando-se as seguintes conclusões: “1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.” Preliminar acolhida.
6. Uso de documento falso: Restando satisfatoriamente comprovado que o acusado a apresentou CRLV falso para os agentes policiais, ciente desta condição, sua condenação nos termos do art. 304 do CP é medida imperativa.
7. Independentemente do transcurso do prazo depurador, é possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para desabonar os antecedentes do réu.
8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar acolhida para absolver o acusado da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; e, mantida a condenação pelo crime previsto no do art. 304 do CP, reduzir a pena de 2 (anos) e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 2 (anos) e 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto.